Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730202-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEREIRA SILVA &amp; RODRIGUES LTDA - EPP AGRAVADO: FABYO BARROS LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pereira Silva &amp; Rodrigues Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0712713-02.2021.8.07.0020, antecipou os efeitos da tutela formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação para que o Requerido realize o pagamento do débito referente ao IPVA do veículo descrito na inicial. Narra o Autor que adquiriu um veículo junto ao Réu e que dentre as condições do negócio restou expressamente consignado que o vendedor pagaria as despesas com o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor. Alega que a obrigação não foi cumprida ao argumento de que o Autor não preenchia os requisitos fixados pelo agente arrecadador para a isenção do imposto. Ao final, descreve a necessidade da medida antecipada, pautada na urgência e na plausibilidade do direito material vindicado. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois demonstrado por documento que o Réu obrigou-se a realizar o pagamento do IPVA, sem estabelecer qualquer condição. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ausência de pagamento do imposto impede a livre circulação do veículo e ainda pode gerar a inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes ou mesmo da dívida ativa do Estado, podendo com isso causar danos de difícil reparação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REsp n. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Réu que promova o imediato pagamento do IPVA 2019 do veículo TOYOTA SW4 SRX 4X4 2.8, 2018/2019, descrito na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária deR$500,00 até o limite do dobro do valor da causa. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais, narra o Agravante que o inadimplemento da obrigação assumida quando do oferecimento da proposta, consistente no pagamento do IPVA do veículo negociado, relativo ao ano de 2019, decorreu de ato exclusivo do Agravado, porquanto o comprador possuía restrições junto à Secretária de Fazenda do Distrito Federal, o que, nos termos da legislação de regência, impede a concessão da isenção de IPVA conferida aos veículos novos no ano da sua aquisição. Afirma não haver violação ao direito de informação, previsto no artigo 6o, III, do CDC, nem, tampouco, ao dever de informação inserto nos artigos 8o e 31 do CDC, porquanto o Agravado tinha conhecimento de que a isenção legal relativa ao IPVA incidente sobre veículos novos conferida pela legislação tributária do Distrito Federal é condicionada à ausência de restrições em nome do contribuinte. Alega que não pode ser compelido a pagar o tributo relativo ao veículo negociado, pois o Agravado tinha plena ciência acerca dos termos e condições da isenção em questão, acrescentando que o Agravado é advogado e, nos termos do artigo 3o da LINDB, não pode se escusar de cumprir a lei alegando ignorância ou erro. Aduz que o Agravado requereu junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a isenção do IPVA/2019, porém, teve seu pedido indeferido, por apresentar restrições tributárias. Acresce que “é patente a ausência de direito do Agravado, a legislação do DF, relativa à isenção dos tributos em questão, é bem clara na determinação das hipóteses e requisitos necessários para a obtenção da isenção perquirida, os quais não foram integralmente preenchidos pelo Agravado” (sic). Argumenta que, nos termos do artigo 111, III, do Código Tributário Nacional, as isenções devem ser interpretadas restritivamente. Sustenta que as cláusulas do contrato entre as partes não violam o Código de Defesa do Consumidor e estão em consonância com o princípio da autonomia da vontade. Assevera que o artigo 14, § 3o, II, do CDC prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor nas hipóteses em que configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, e, no caso dos autos, “ficou devidamente provado que foi o Agravado que deu causa a celeuma ora narrada, pois possui restrições em seu nome e CPF.” (sic) Opõe-se às astreintes fixadas na r. decisão agravada, alegando que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa prevista no artigo 461, §§ 4o e 5o, do CPC somente tem aplicação nas hipóteses de obrigação de entrega de coisa e de fazer, e não nas obrigações de pagar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 29162770 e Id. 29162772). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo busca dar efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que determinou que o Réu (Agravante) promovesse o imediato pagamento do IPVA/2019 do veículo TOYOTA SW4 SRX 4X4 2.8, 2018/2019, descrito na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o dobro do valor da causa. Em juízo de cognição sumária, tenho por ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, nos termos do art. 427 do Código Civil, “a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”. Nos autos, verifica-se do Id. 100626397 – p. 1 que o vendedor (Agravante) se obrigou, contratualmente, a pagar o IPVA/2019 do veículo negociado, sem impor qualquer condição, fato que não foi contraditado pelo ora Agravante (artigo 374, III, do CPC). Ressalte-se que a assunção pelo ora Agravante da obrigação de pagar o referido tributo não se confunde com a isenção tributária conferida pela Lei Distrital n. 4.733/2011[1], que dava isenção de IPVA na aquisição de veículos novos, de modo que o Agravante não pode se recusar a adimplir a obrigação assumida contratualmente, suscitando as restrições previstas na legislação tributária do Distrito Federal para a concessão do referido benefício fiscal. Malgrado o Agravante alegue que o inadimplemento da referida obrigação decorreu de ato exclusivo do Agravado, porquanto o comprador possui restrições em seu nome que impedem a concessão da isenção de IPVA conferida pela legislação tributária do Distrito Federal, tal argumento não se sustenta, pois a proposta Id. 100626397 – p. 1 não prevê qualquer condicionante ao pagamento do tributo pelo Agravante. Demais disso, ainda que as partes tivessem pactuado livremente condições para o pagamento do IPVA/2019 pelo Agravante, os requisitos previstos na Lei Distrital n. 4.733/2011 não poderiam ter sido validamente estipulados como exigências para o cumprimento da obrigação pelo vendedor[2], pois, consoante prescreve o artigo 2o, I, da Lei Distrital n. 4.733/2011, é pressuposto para a concessão do benefício fiscal em comento que o veículo tenha sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal e o Agravante está situado na cidade de São Luís/MA[3]. Desse modo, ausente a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante. Lado outro, o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos, já que o limite fixado para a multa por descumprimento imposta é excessivamente elevado. No entanto, ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão ao Agravado caso seja suspensa a r. decisão agravada, já que estará impedido de circular com o veículo e poderá ter seu nome inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes ou na dívida ativa do Distrito Federal. Destaco, ademais, que não há risco de irreversibilidade da medida, pois os valores despendidos pelo Agravante com o recolhimento do tributo poderão ser exigidos do Agravado, com os acréscimos legais, caso o pedido da ação seja julgado improcedente. Assim, ausente a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao Agravante, resta inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No que tange à multa estipulada em caso de descumprimento, ressalto que, ao contrário do que afirma o Agravante, a decisão agravada impôs obrigação de fazer, consistente em recolher, no prazo de 10 (dez) dias, o tributo incidente sobre o veículo negociado entre as partes, de modo que não prospera a alegação de que é incabível a fixação de astreintes na espécie. De fato, a r. decisão agravada não impôs ao Agravante a obrigação de pagar ao Agravado o valor correspondente ao tributo, mas o cumprimento da obrigação contratualmente assumida pela parte, consistente em recolher, em favor da autoridade tributária competente, o IPVA incidente sobre o bem, na forma ajustada. Lado outro, considero que não é o caso de excluir ou reduzir as astreintes, pois arbitrada em valor limitado e suficiente para produzir no Agravante o temor de que deverá, no prazo assinalado, recolher o tributo, nos termos definidos na r. decisão agravada. Ocorre que as astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e têm por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. Assim, concluo que a multa foi fixada em patamar adequado para assegurar o cumprimento da obrigação imposta ao Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] Revogada pela Lei n. 6.466, de 27/12/19. [2] “Art. 51 do CDC: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...) IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor”; [3] Consoante consta na qualificação da parte (Id. 29162767), Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora